Tribunal: STF
Processo: ARE 1551244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Issqn. Tomador de serviço. Contratação de empresas de outros municípios. Responsabilidade tributária. Legislação infraconstitucional. Lei municipal 2.158/2003 e LC 116/2003. Ofensa reflexa à Constituição. Inaplicabilidade do tema 1020. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que entendeu pela legitimidade de atribuição de responsabilidade tributária prevista em lei municipal e na LC 116/2003, para a retenção de ISS pelo tomador de serviço que contrata empresas situadas em outros municípios.



2. O agravante busca infirmar decisão anterior que considera inviável a discussão, em via extraordinária, da responsabilidade pelo recolhimento do tributo no caso dos autos, por estar fundada em interpretação de legislação infraconstitucional.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no julgamento do Tema 1020 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



4. O acórdão recorrido julgou legítima a atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do tributo com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional (LC 116/2003 e Lei municipal 2.158/2003), tornando inviável a discussão em via extraordinária, por configurar, no máximo, ofensa reflexa à Constituição.



5. O Tema 1020 da repercussão geral não é aplicável ao caso, uma vez que seu entendimento possui base em fundamentos exclusivamente constitucionais, não guardando relação direta com a questão posta nos autos.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.